Tribunal: TJDFT
Processo: 0747806-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO.
1. Comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único imóvel residencial, utilizado como moradia, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família (Lei no 8.009/90, art. 1o).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.